Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718685-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ELISANGELA NEVES NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===================== DECISÃO ====================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. decisão (ID 156848705 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0703726-39.2023.8.07.0009) ajuizada contra ELISANGELA NEVES NASCIMENTO, determinou que o agravante promovesse “a conversão da ação, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais, o banco agravante alega, inicialmente, que o presente recurso deve ser conhecido, visto que a r. decisão recorrida diz respeito ao mérito do processo, consoante dispõe o art. 1.015, II, do Código de processo Civil[1]. Afirma que a imposição da conversão da ação, sob pena de extinção do feito, mostra-se inadequada, porquanto foi realizada apenas uma diligência nos autos, de modo que o agravante sequer foi intimado para se manifestar acerca da diligência infrutífera. Destaca, nesse sentido, que não há óbice à expedição de novo mandado de busca e apreensão. Sustenta, também, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade legal conferida ao credor, não podendo ser imposta pelo juízo (Decreto Lei n.o 911/1969, artigo 4o[2]). Afirma, nesse sentido, que ainda possui endereços a serem diligenciados, motivo pelo qual não possui interesse na conversão da ação. Nesse cenário, requer a concessão da tutela antecipada recursal, de sorte que seja afastada a determinação para conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, por ser faculdade do credor, consoante previsão legal. No mérito, pleiteia “seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória que determinou a conversão da presente demanda em execução de título extrajudicial, haja vista que nos termos do artigo 4o do Decreto Lei n.o 911/69 tal pedido trata-se de uma faculdade do credor, não podendo ser imposto pelo juízo, devendo ser expedido mandado de busca e apreensão do veículo no endereço contido na inicial, com a devida intimação da parte para entregar o veículo dado em garantia ou informar o endereço exato que se encontra sob as penas da lei.” Preparo regular no ID 46753879. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Portanto, quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC[3]). Assim, o c. Superior Tribunal de Justiça, firmou tese (tema 988[4]), segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Entretanto, é possível mitigar a taxatividade, no caso dos autos, porquanto há urgência em que não se permite aguardar o julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Nesse cenário, segundo entendimento do c. STJ, o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório quando houver potencial prejuízo à parte. Confira-se: (...) 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. (...) (REsp 1.656.771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)(Grifou-se) Logo, no caso dos autos, não se trata de mero despacho ordinatório, mas de nítida determinação equivalente à emenda para converter a ação de busca e apreensão em ação de execução, o que, pelas características da ação proposta, é capaz de causar prejuízo ao recorrente. Ademais, na origem, em caso de inércia da parte, haverá extinção do feito. Logo, a liminar deve ser apreciada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[5], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[6] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[7]). Da análise do feito de origem, observa-se ter havido apenas uma diligência, a qual não obteve êxito na busca e apreensão do veículo, tendo sido, portanto, determinado que o autor, ora agravante, requeresse conversão do feito em ação executiva (ID 156848705). Confira-se: Segundo consta nos autos, o endereço foi diligenciado negativamente, tendo em vista de que a requerida, apesar de residir naquela localidade, não se encontra na posse do veículo objeto de busca e apreensão. Nos termos da Portaria 2/2017 deste Juízo, fica a parte AUTORA intimada a promover a CONVERSÃO DA AÇÃO, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por inércia. Em que pese a determinação do juízo de que o feito fosse convertido em execução, o art. 4o do Decreto-lei 911/1969 prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução caso não localizado o bem alienado fiduciariamente, de sorte que, da análise do referido dispositivo, depreende-se que a conversão é mera faculdade do autor da ação. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do c. STJ, bem como desta eg. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4o do referido Decreto-Lei. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem conclui que não foi cumprido o requisito previsto no art. 4° do Decreto-Lei n. 911/69 para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.667.363/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69, constitui faculdade o requerimento do autor para conversão da exordial em ação de execução, sem que a ausência possa conduzir à extinção do feito por inércia da parte. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1670463, 07194418520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. In casu, não há como prevalecer a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, uma vez que, realizado somente uma única diligência para a localização do veículo, a parte demonstra sua intenção de continuidade do feito ao requerer pesquisa junto aos cadastros eletrônicos, sendo essas equivocadamente não realizadas. 3. Ademais, para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inciso III, do art. 485, do novo Código de Processo Civil, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido Código, o que não ocorreu no caso. 4. Tendo em vista a citação da parte Ré para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, a extinção do feito sem resolução do mérito, no caso em tela, além de mostrar-se prematura, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (APC 0017061-22.2016.8.07.0007, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 07/06/2018, DJe 24/07/2018. Negritado) (Grifou-se) Logo, ao caso dos autos, nota-se que houve apenas uma diligência, de modo que a parte não pôde localizar o veículo em outros endereços, razão pela qual a via pretendida, a saber, a busca e apreensão, pode se mostrar efetiva. De outra parte, o perigo da demora mostra-se presente, pois a manutenção da decisão agravada, ao menos nesse juízo cognitivo sumário, poderá frustrar o resultado útil do processo. Portanto, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela recursal afigura-se impositiva. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, defiro a liminar a fim de que seja afastada a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[8], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II - mérito do processo; [2] Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;